Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-24.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003554-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO POSITIVO LTDA - CNPJ: 04.795.561/0001-85 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0004-30 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – OPORTUNIZAÇÃO DA JUÍZA AS PARTES SE MANIFESTAREM – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO NO PRODUTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sob a ótica, tanto do Código de Processo Civil quanto do CDC, a parte autora
caberá à
prova

mínima
de suas alegações, ou seja, de defeito no produto, o que, embora oportunizado pela magistrada, inclusive de manifestar-se sobre dificuldade na produção de provas, não requereu e nem produziu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AUTO POSTO POSITIVO, (
id. 39000590), contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedente os pedidos contidos na ação, para condenar a parte autora, (apelante), ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, arbitrada em R$ 2.500,00.

Em suas razões a Empresa Apelante alega que requereu expressamente a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, haja vista “ser gritante a diferença econômica e técnica entre o sofredor do dano e a parte que o causou”. E, ao analisar os autos, o juiz sentenciante concluiu que a Apelante não produziu provas as suas alegações, contudo, deixou de analisar a necessidade de inversão do ônus da prova.

Requer seja anulada a r. sentença, para que o juiz reanalise a matéria, sob a ótica do CDC e, consequentemente haja o deferimento da inversão do ônus da prova.

No tópico: DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, defende que não é possível a autora (empresa apelante) produzir mais provas do que a comprovação da prova.

Esclarece que, os bens adquiridos foram requeridos a serem entregues no endereço informado pelo representante da apelante e, no ato da entrega, constatou-se os vícios contidos nos bens, ocasionando a pronta recusa da Apelante, crente que o problema seria sanado. Bastaria simples fotos da parte apelada demonstrando o bom estado dos produtos, provas estas que não foram produzidas.

Ademais, a testemunha inquirida, foi ouvida sem compromisso com a verdade, como mero informante, pois, era e é funcionário da empresa apelada. Ainda que fosse levada em consideração o depoimento, três pontos devem ser destacados: a insatisfação do cliente, que todas as portas foram questionados (ao contrário da contestação) e que a empresa não tem costume de devolver o dinheiro dos clientes, mas, tentam negociar outros meios.

Requer seja a apelada condenada ao ressarcimento do valor pago, bem como indeniza-la pelos danos morais causados, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, arbitrando-se honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Nas contrarrazões, a empresa apelada pugna pelo reconhecimento da ofensa a dialeticidade e, em consequência, não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento. (id. 39000602).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETICIDADE)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Ao contrário do alega a parte apelada, verifica-se que o recurso interposto pela empresa autora, confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade.

O principal fundamento da r. sentença é a ausência de provas e a parte apelante pleiteia, cerceamento de defesa e, no mérito, pontua as provas produzidas.

Ante todo exposto,
REJEITO

A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR DAS RAZÕES (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Nesse ponto, conforme relatado alhures, a apelante alega que não foi analisado o pedido de aplicação do CDC e de inversão do ônus da prova e que não poderia produzir prova negativa.

Ao contrário do que alega a apelante, o juiz oportunizou a manifestação expressa das partes, no despacho saneador. Vejamos:

“Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em observância aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO a intimação das partes a fim de:

a)

Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicado relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposto na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, do CPC).

b)

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerentemente e juridicamente da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC) hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida;

c)

Doravante a análise inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV do CPC).” (id. 390000569)

Em resposta, primeiramente, na petição de id. 39000573 a parte, desprezando todo conteúdo da determinação do juiz, requereu: “o agendamento da audiência de instrução para que seja feito a oitiva de depoimento pessoal da empresa Autora e empresa Ré, bem como a oitiva de testemunhas a serem arroladas no decorrer do processo.”.

Posteriormente, complementando (id. 390000576), requereu “a oitiva do sócio proprietário da parte autora, bem como, oitiva de testemunha, ambas abaixo qualificadas, visando comprovar os fatos alegados na inicial:”

Veja-se, por mais que não houve manifestação expressa quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, o juiz saneou o processo, oportunizou a parte declarar o porquê da inversão do prova, qual prova pretendia produzir e a dificuldade na prova e ainda expôs qualquer outra matéria. Em resposta, a parte declarou pretender inquirir duas testemunhas e foram inquiridas.

O art. 283, parágrafo único, do CPC orienta que a declaração de nulidade processual deve ser feita à luz do princípio” nullité sans grief”. Ou seja, sem que tenha havido prejuízo para as partes, não há nulidade.

A redação do artigo acima é a seguinte:

“O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Portanto, a nulidade decorrente da não manifestação expressa quanto inversão do ônus da prova, contudo, oportunização de manifestação e produção de provas, conforme mencionado acima é de natureza relativa, e demanda a demonstração de prejuízo concreto para a sua decretação. Meras conjecturas são suficientes para autorizar o reconhecimento da nulidade.

Ora, cabia à parte demonstrar qual prova queria produzir e sua impossibilidade.

Até porque, conforme julgados colacionados na sentença, ainda que sob a ótica do CDC, há que existir prova mínima dos fatos alegados na inicial.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou improcedente os pedidos contidos na ação para condenar a parte autora (apelante) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária arbitrada em R$ 2.500,00.

Para apreciação, trago a colação trecho da r. sentença:

“Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por AUTO POSTO POSITIVO LTDA em face de COLUNA III MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, visando o requerente condenação da reclamada em danos materiais e morais, tendo em vista que procedeu com a aquisição de 06 (seis) portas, nas quais constatou defeitos e que tendo requerido o reembolso a requerida, teve tal pedido negado.

Em defesa a ré explana que o autor teve opção de fazer a troca das portas porem não quis fazer, bem como alternativamente estava disposta a proceder com o ressarcimento do valor pago, mas o reclamante não aceitou, assevera a inexistência da obrigação de indenizar, ausência de conduta antijurídica, inexistência de nexo de causalidade e da prova do dano moral que se pretende indenizar.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesta diapasão para a confirmação da responsabilidade da ré pelos eventos narrados, faz-se necessária a comprovação da existência dos alegados defeitos, o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos presumivelmente causados, a inexistência de excludente de responsabilidade, a comprovação dos danos materiais e a violação ao direito de personalidade da parte autora.

Tomando por base o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que as provas produzidas não são suficientes, por si só, para a demonstração da veracidade das alegações autorais, vez que o requerente carreou aos autos meramente a Nota Fiscal da compra do produto (ID. 4757428). Não há prova cabal de que estariam presentes na mercadoria os defeitos alegados na exordial, a oposição à troca das mercadorias, tão menos a discordância por parte da reclamada no que tange ao reembolso do montante despendido pelo autor. (...)”.

Tenho que agiu com acerto a juíza em reconhecer a ausência de provas pela parte autora de que o produto estava defeituoso.

Sob a ótica do CDC, oportuno registrar que a loja não é obrigada a trocar o produto ou a devolver o dinheiro, se não há defeito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o direito de troca só é assegurado em caso de defeito na mercadoria.

Ademais, também é importante acrescentar que o direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor só é aplicável às compras feitas fora do estabelecimento comercial, como por Internet, por catálogo, por telefone, entre outros, mas, não compras físicas.

Em que pese isso, no caso em análise, há situação pendente que merece manifestação. Ora, a parte autora, apelante, se encontra sem as portas, pela recusa e sem o dinheiro pago pelo produto.

Embora, conforme dito, não houvesse dever de troca e devolução, em face de ausência de demonstração de defeito, não pode a parte ré permanecer com o dinheiro da autora e com as partes, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é inadmitido.

Portanto, a fim de dar solução pragmática a situação, tenho que deva haver a devolução do valor pago pela autora, já que transcorrido cerca de três anos da compra e certamente não há mais necessidade das portas, sem incidência de juros e correção monetária, face a ausência de culpa por parte da apelada.

Por fim, nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em R$ 500,00 os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
entretanto, verificado a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte ré, (apelada), o que é inadmitido no ordenamento jurídico, e, a fim de dar solução efetiva a problemática, determino a devolução do valor pago pelas 6 portas, sem incidência de juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020